Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO AO PARTÍCIPE. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERADE.
I - A análise da preliminar de liberdade de provisória vindicada melhor se oportuniza no mérito, em face da sua natureza, razão pela qual dela não se conhece.
II - Mantém-se a sentença que condena o recorrente pela prática do crime de roubo quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu, embora não tenha executado o verbo núcleo do tipo, contribuiu para a prática do delito, mediante a prestação de apoio à conduta praticada pelo comparsa e havia vínculo subjetivo com este.
III - Impõe-se reconhecer a participação de menor importância do réu que, embora tenha aderido voluntariamente à conduta de seu comparsa, contribuiu minimamente para a empreitada criminosa, pois permaneceu afastado do local da execução, não tendo tido nenhum contado direto com a vítima, e adentrou no veículo somente após a inversão da posse.
IV - Presentes duas causas de aumento de pena no crime de roubo, uma delas será utilizada na terceira fase, enquanto as demais poderão majorar a pena-base.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
VII - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
VIII - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, se comunica aos demais agentes, mesmo que apenas um deles tenham dela se utilizado.
IX - Fixada a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e em se tratando de réu primário, com análise favorável de apenas uma circunstância judicial, o regime adequado para o início da execução é o semiaberto, nos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
X - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
XI - É assente na jurisprudência que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. Outrossim, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto.
XII - Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido.